Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700416-30.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BELA MARES INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: MARIA HELENA DE MORAES JORGE DECISÃO Ciente da Reclamação interposta. Aguarde-se, em Secretaria, o julgamento definitivo da Reclamação. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora